Tribunal: STF
Processo: ARE 1488783
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-28
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL.  EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA DE BENS. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 961 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo :



    “EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. Fase de cumprimento de sentença. Ação de cobrança. Penhora que recaiu sobre o imóvel em que está situada a sede da empresa devedora. Admissibilidade. Aplicação ao caso da Súmula n. 451, do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que ‘é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial’. Penhora preservada. Possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão agravada quando, suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora ser o caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Decisão mantida. Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 4).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII, XXIII e XXXVI do art. 5º, o art. 6º e os incs. II e III e o caput do art. 170 da Constituição da República. Argumenta que deve ser reformado o acordão recorrido, que “rejeitou o agravo de instrumento que objetivava a impenhorabilidade de bem imóvel destinado à atividade econômica, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial” (fl. 1, e-doc. 13)



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que “não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão” (e-doc. 27).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta “que a matéria do presente recurso extraordinário foi amplamente ventilada e discutida durante todas as instâncias ordinárias, comprovando-se o pré-questionamento nos corpo dos autos” (fl. 3, doc. 33). 



    Assinala que “o v. acórdão cujo relator foi o Des. João Camilo de Almeida Prado Costa, contrariou os requisitos constantes nos art. 5º, XIII, XXII, XXIII, 170, caput, II, III, CRFB, bem como jurisprudência do C. STF no RE n. 605.709, STF julgado em 18.06.2018, abrindo importante precedente de proteção a direito fundamental, e neste caso há expressa necessidade de proteção do bem imóvel objeto do desenvolvimento de atividade econômica que contribui para soberania da nação, além de direitos fundamentais consagrados pelo Estado Social Democrático de Direito que objetiva a persecução da Justiça Social” (fl. 5, e-doc. 33).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada em relação à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria constitucional devidamente impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido e no recurso extraordinário.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante. 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.038.507-RG, Tema 961, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e no mérito fixou a tese de que “é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” (DJe 15.3.2021). 



     



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar esse paradigma de repercussão geral, por se tratar de matéria diversa referente à penhora da sede do estabelecimento empresarial.



    7. No voto proferido no acórdão recorrido, o Desembargador relator, com fundamento na Súmula n. 451 do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu, em caráter excepcional, a penhora da sede da empresa agravante:



    “(...) a r. decisão agravada está em harmonia com os elementos probantes existentes nos autos, consoante se infere da detida análise das peças trasladadas para este instrumento, valendo anotar que, em situação análoga àquela tratada nestes autos, já deixou o C. Superior Tribunal de Justiça assentado que ‘não se configura desprovido de fundamentação, tampouco omisso, o julgado que repete fundamentos adotados pela sentença, com sua transcrição no corpo do acórdão’, mesmo porque ‘a adoção das razões de decidir da sentença pelo tribunal de apelação encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal’ (REsp 641.963/ES, Rel. Min. Castro Meira, j. 08-11-2005).



    (...) Cumpre acrescer que, como assentou com propriedade o magistrado, a admissibilidade da constrição do imóvel em que situada a sede da empresa devedora é questão já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, de sorte que não se justifica a alegação de afronta aos princípios da função social da empresa e de que a execução deve ser processar da forma menos gravosa à devedora, mesmo porque o feito tramita desde o ano de 2017 e, em momento algum, acenou a agravante com o efetivo interesse em satisfazer o crédito perseguido pelo agravado. 



    Deveras, conquanto tenha discorrido longamente sobre a função social da empresa e sobre a preservação da propriedade, defendendo que a execução deve se processar da forma menos gravosa ao devedor, em suas razões recursais não apresentou a devedora nenhum adminiculo relevante que pudesse abalar os fundamentos da r. decisão recorrida, que, destarte, merece ser integralmente preservada” (fls. 3-5, e-doc. 4).



    Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela agravante e confirmou a decisão de primeira instância pela qual rejeitada exceção de pré-executividade para manter a penhora do imóvel utilizado nas atividades econômicas da empresa.



    Não há como acolher a pretensão da agravante, sem levar em consideração os aspectos técnicos e jurídicos da manutenção da penhora do imóvel pelo Tribunal de origem, pois, no caso em exame, haveria necessidade de reexaminar a matéria fático-probatória e a legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil), procedimento inviável em recurso extraordinário, pois a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta e incidiria a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 698.506-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2008).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Execução. Bem imóvel. Penhora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.254.113-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.6.2020). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM IMÓVEL UTILIZADO PARA FINS COMERCIAIS. LEI 8.009/1990. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 728.905-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.11.2016).



    Essa orientação jurisprudencial foi aplicada no julgamento do Agravo Regimental na Petição n. 9.710/SP, de minha relatoria, DJe 25.8.2021, em que a agravante foi parte e trata da mesma questão infraconstitucional suscitada neste recurso.



     



    8. O argumento da agravante, de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



     



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora